Tribunal: TJPA
Processo: 0150071-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150071-61.2016.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - DESCARGA ATMOSFÉRICA - FENÔMENO NATURAL - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os danos sofridos pelo segurado provavelmente são decorrentes de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), o que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

2.

A improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., em razão de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente ação regressiva ajuizada por si em face da EQUATORIAL PARÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra a exordial que a parte autora firmou com os Srs. Rosende Jose Pontes e Gustavo Souza M. Sacchetti contratos de seguro na modalidade compreensivo residencial (ramo n.o 0114®), representados pelas apólices n.o 33.14.12565783.0 e 33.14.11520724.0, razão pela qual se viu obrigada a indenizar aos segurados o valor de R$ 2.406,00, decorrente de dano elétrico sofrido no imóvel nos dias 11/05/2014 e 18/05/2014.

Assim, a seguradora pede ressarcimento, alegando responsabilidade da empresa concessionária de energia, na medida em que aparelhos dos segurados sofreram danos.

Em contestação, a Equatorial Pará alega que não possui registro de perturbação no sistema elétrico que pudesse ter afetado a unidade consumidora segurada, bem como que os laudos juntados pela seguradora apontam que os danos ocasionados decorreram de fenômenos naturais (raios).

Sobreveio sentença, na qual o juízo
a quo
considerou inexistente a responsabilidade civil da apelada.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso insistindo na tese de responsabilidade objetiva da apelada pelos danos elétricos, passando a alegar que os mesmos não foram causados por queda de raio diretamente no imóvel e sim nas proximidades, bem como que a Equatorial Pará deveria oferecer a integridade da distribuição de energia em suas redes externas, por possuir todo o mecanismo tecnológico para tal.

Contrarrazões apresentadas (ID 2980541).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

O feito em análise diz respeito ao ressarcimento de prejuízos suportados pel
os Srs. Rosende Jose Pontes e Gustavo Souza M. Sacchetti
e cobertos pela apelante, em decorrência de descargas elétricas ocorridas em
11/05/2014 e 18/05/2014
, que causou danos aos equipamentos dos beneficiários.

Constata-se que a empresa apelada presta serviço público de caráter essencial à população, subordinando-se ao princípio da continuidade e assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

Sua responsabilidade civil é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Dessa maneira, apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovada a ruptura do liame causal, demonstrando que o defeito no serviço inexiste; que há culpa exclusiva do consumidor,

ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Alega a apelante que está configurado o nexo de causalidade entre o pico de tensão e a queima dos aparelhos, defendendo que a queda de raios não configura caso fortuito ou força maior, uma vez que é obrigação da concessionária atualizar as redes com dispositivos de segurança para inibir danos.

No entanto, no caso em análise, verifico que as provas juntadas aos autos
apontam que os danos ocasionados nos equipamentos dos beneficiários provavelmente decorreram de fenômenos naturais (raios). A nota de cobertura juntada pela própria apelante
atesta que “devido a uma noite com muita chuva e queda de raios” o ar condicionado parou de funcionar.

Nesse sentido, entendo que e
mbora o Código de Defesa do Consumidor silencie a respeito, o caso fortuito e a força maior atuam como excludentes de responsabilidade também no microssistema consumerista, não afastando o art. 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento semelhante:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Nas relações de consumo, a ocorrência de força maior ou de caso fortuito exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Recurso especial conhecido e provido (REsp 996833/SP. Relator: Min. ARI PARGENDLER. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 04/12/2007. DJ: 01/02/2008 p. 1).

Dessa forma, entendo que
intempéries climáticas se configuram como excludentes de responsabilidade, visto que a

jurisprudência nacional afasta a responsabilidade da concessionária do serviço de energia, quando o dano é decorrente de fatores atmosféricos naturais
.

Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SECAGEM DE FUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela empresa requerida.
Consequência de temporais que atingiram a região da residência da parte autora no período de 02 a 03 de janeiro de 2019
.
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, é excluída quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito e de força maior. Nexo causal afastado.
Responsabilidade pelos prejuízos não reconhecida. Embora o Código de Defesa do Consumidor silencie a respeito, o caso fortuito e a força maior atuam como excludentes do nexo causal também no microssistema consumerista. Precedente deste Tribunal.NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA (TJ-RS - AC: 50023136520208210007 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/03/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO –
DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
– RECURSO PROVIDO. Os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descarga elétrica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, razão pelo qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(TJ-MT 10023105520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).

Assim, entendo que o juízo de primeiro grau acertou ao considerar que “não há nos autos prova concreta de que a avaria decorreu de falha na prestação do serviço da ré, interrupção ou oscilação de corrente”.

Da mesma forma, quanto ao aparelho televisor que sofreu descarga elétrica, correto o entendimento de que “
não foi atestada a real causa, ou seja, foi apenas determinada uma possível causa, sem investigação real. Em suma, não foi estabelecida relação de causa e efeito segura a autorizar o dever de reparação em nenhuma das duas situações”.

Além disso,
também observou o juízo de primeiro grau que não foram observadas as normas do procedimento para ressarcimento de prejuízos decorrentes do uso de energia elétrica, definidas em resolução da ANEEL, notadamente a falta de comunicação prévia da concessionária e a possibilidade de oportunidade para vistoria dos equipamentos avariados.

Ressalto que não se desconhece os danos sofridos pela parte. Apenas se presume que os danos experimentados pelo segurado se deram, de fato, por fatores externos e inevitáveis, especificamente pela indicação de excepcionais raios que atingiram a região.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024